Tribunal: TJES
Processo: 5001746-93.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001746-93.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
INTERESSADO: JAQUELINE DAMASCENO FROHLICH
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5001746-93.2018.8.08.0030

Recorrentes:
ITAÚ UNIBANCO S.A., TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Recorrido(a):
JAQUELINE DAMASCENO FROHLICH

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS E AUSÊNCIA DE BAIXA NO GRAVAME DO VEÍCULO TEMPESTIVAMENTE APÓS QUITAÇÃO DA PARCELA. PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE AGÊNCIA AUTORIZADA PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE REPASSE DO CRÉDITO AO DESTINATÁRIO FINAL. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença
a quo
em que foi reconhecida a falha na prestação dos serviços dos recorrentes em decorrência de cobranças indevidas e demora na baixa do gravame, mesmo após quitação da parcela do financiamento.

2. Em sendo o caso de falha no repasse de valores, a parte consumidora não pode ser penalizada por uma falha inteiramente imputável aos sistemas de arrecadação do próprio fornecedor! Ela recebeu da instituição financeira a fatura e a quitou, tempestivamente, pelo valor que ali constava. Se erroneamente não foi acatado o pagamento oportuno e, por isso, não deu baixa em seus sistemas, não há que se falar em regular exercício de direito. Houve, sim, falha na prestação do serviço, sendo injustificável a adoção das medidas elencadas na peça de resistência, em desfavor da parte consumidora, que obrou com plena boa-fé!

3. Outrossim, não é lícito cogitar de possível fato exclusivo de terceiro, uma vez que eventuais falhas no recebimento e repasse dos créditos do recorrente, por terem tais tarefas sido atribuídas ao agente arrecadador,
em nome e no interesse do fornecedor
, permanecem no campo das relações internas entre ambos, sendo estranhas, todavia, ao consumidor lesado. O funcionamento indevido desse sistema não pode ser debitado em desfavor da vítima do evento, que está intitulada a exercer sua pretensão reparatória em face de todos os envolvidos na cadeia de causação do dano (art. 7º, do CDC).

4. Quanto às razões de recurso do segundo recorrente, mister ressaltar que, embora afirme que não recebeu a quantia, promoveu juntamente com o banco as cobranças indevidas. À luz da moderna e indiscrepante jurisprudência do STJ é solidária a responsabilidade de todos os partícipes da cadeia de consumo, com referência à reparação dos danos suportados pelo consumidor, ainda que a lesão advenha de uma conduta isolada e perfeitamente determinável de um de seus elos.

5. Assim, é devida a condenação dos recorrentes ao pagamento da indenização por danos morais e pela repetição de indébito. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral de R$ 15.000,00 encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos de cobrança indevida, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido o
quantum
compensatório para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para
reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.